Tribunal: TJES
Processo: 0002015-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002015-66.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS BARBOSA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE
. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinicius Barbosa Santana,
inconformado com a sentença prolatada pel
o Juízo
da
6
ª
Vara Criminal de
Vila Velha
,

às fls.
98/100
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau,
às fls. 02/03
dos autos físicos
, narra
o seguinte
:

“
[...] na madrugada de 08 de março de 2022, por volta das 00h:15min, no centro de Vila Velha, a pessoa de Lázaro Marques Nunes, proprietário da motocicleta Honda CG-150 Fan de cor cinza e placa MSY-9561, teve seu veículo furtado por indivíduos até o momento não identificados [...].

Consta dos autos, que na manhã de 19 de março de 2022, por volta das 10h:39min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Vale Encantado, neste município e comarca, quando abordaram o denunciando Vinicius Barbosa Santana conduzindo a motocicleta produto do furto supramencionado pela Av. São Gabriel da Palha, sendo Vinicius detido em situação de flagrância delitiva [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo

condenou
o
a
pelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano
e 02 (dois) meses
de reclusão,
bem como 11 (onze) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais,
às fls.
110/111-verso
dos autos físicos
, a defesa requer
a absolvição do apelante
por
insuficiência probatória.
Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
, analisando
inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que, p
ara a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal,
é

imprescindível a existência de
dolo direto,
quero dizer
,
que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime
.
A prova des
s
e conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo-se valorar todos os fatos,
as
circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

Dito isso, vejamos a prova
acostada
no caso em apreciação.

No que diz respeito
à

materialidade
do crime, tenho
que
restou inconteste

nos autos físicos,
por meio do
Auto de Apreensão de fl. 14, do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 15,
do
s
Boleti
ns
Unificado
s
de fls. 19/18
e 25/27
, da Guia de Remoção de Veículo nº 966544 de fl. 22, do documento referente aos Dados do Veículo de fl
s
. 23/
24
,
corroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto
à

autoria
delit
iva
,
vislumbro que
também restou evidenciada
pela
prova testemunhal,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, ainda em sede investigativa,
à fl. 0
8

dos autos físicos
,
o policial militar
Diego Teixeira
, que realizou a apreensão da motocicleta, assim se manifestou acerca dos fatos, vejamos
:

“
QUE, durante patrulhamento na Avenida São Gabriel da Palha, a guarnição composta pelo Soldado Teixeira e pelo Soldado Silva, na RP 4483, visualizou um indivíduo pilotando uma motocicleta de cor cinza de placa MSY9561 que foi identificada via SISPES pelo smartphone como uma Honda Titan Fan, com restrição de furto e roubo; QUE, diante dessa informação, foi realizada a abordagem do suspeito no fim da avenida, atrás da unidade de ensino Jofre Fraga; QUE, diante da situação flagrancial, o suspeito foi conduzido para esta Segunda Regional de Vila Velha - ES, para que sej
a
m tomadas as devidas providências pela Autoridade de plantão
[...].”

O outro policial militar que também atuou na diligência,
André Filipe da Silva Ferreira
, se manifestou no mesmo sentido, à fl. 0
9 dos autos físicos
.

Em juízo, os policiais mantiveram os depoimentos prestados em sede policial, conforme transcrito na sentença primeva. Vejamos:

A testemunha PMES Diego Teixeira, em juízo, narrou que em uma fiscalização comum de trânsito, fora realizada a consulta da placa da motocicleta, ocasião em que restou verificada a restrição de furto e roubo; que o acusado foi abordado e conduzido à Delegacia.

O Policial Militar André Filipe da Silva, participante da prisão do denunciado, ao ser ouvido em juízo, afirmou que no dia dos fatos avistaram uma motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita e verificaram que a mesma estava com restrição de furto e roubo; que a partir de tal detecção, abordaram o acusado; que o acusado não apresentou documento da motocicleta; que não justificou por qual motivo estava em posse da mesma.

No que diz respeito
ao
réu

Vinicius Barbosa Santana
, perante a autoridade policial, à fl.
10

dos autos físicos, narrou os fatos da
seguinte
forma:

“
[...
]
QUE em relação aos fatos, afirma que faz pouco tempo de saiu da pris
ã
o e que havia pedido emprestada a moto para buscar um dinheiro no bairro Vale Enantado, Vila Velha/ES; QUE iria pegar um dinheiro na casa do seu tio Sandro; QUE a moto é do GABRIEL, não sabendo dizer o sobrenome; QUE não sabia que a
m
oto era roubada/furtada; QUE iria devolver a moto a Gabriel; QUE afirma ser inocente e só pegou a moto para ir mesmo buscar o dinheiro e que soubesse que era roubada não iria conduzi-la; QUE perguntado se sabe informar quanto tempo já tem vist
o
Gabriel com a moto no bairro, respondeu dizendo que tem uns vinte dias que Gabriel está com essa moto
[...]”.

O apelante não foi ouvido em juízo,
tendo em vista que fora decretada sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal.

Dito isso,
n
ota-se que a prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que
a motocicleta
possuía restrição de furto/roubo, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, sabia da origem ilícita da
res
, não cabendo se falar em ausência da ciência do réu neste sentido.

Nessa linha
, considerando as provas acima narradas,
não obstante o apelante
te
nha
afirmado,
em esfera policial,

que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem,
é certo que
estava em poder de
uma motocicleta
objeto de furto
ocorrido
dias antes de sua abordagem.

Enfatize-se,
nesse caso
, que incide o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus des
s
e comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma
, entendo que
a tese
de desconhecimento da origem ilícita do bem,
apresentada
pela
defesa, não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele,
especialmente pelo fato de que o réu sequer trouxe, em sua defesa, a
identidade da pessoa que alegou ser o dono da motocicleta.

Ademais, imperioso constar que o apelante possui histórico criminal em relação a crimes patrimoniais,
possuindo condenação anterior com trânsito em julgado, perante a mesma vara de origem, pelo crime de roubo majorado (Autos nº 0009473-42.2019.8.08.0035).

Portanto
,
pelos fundamentos acim
a
explicitados,
é

incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Vinicius Barbosa Santanta
quanto ao crime de receptação simples,
uma vez que há prova suficiente a ensejar
sua
condenação
.

Subsidiariamente,
a defesa
postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal,
contudo, também não lhe assiste razão.

Como dito,

in casu
, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante, uma vez que
a motocicleta com restrição de furto
foi encontrada em sua posse,
ressaltando-se que, nesse caso, caberia ao acusado apresentar uma justificativa plausível para a posse d
e
be
m
objeto de crime, o que não foi feito, não bastando a mera alegação de que
não sabia da origem ilícita do veículo.

Dessa feita, o pleito de desclassificação do crime de receptação qualificada para o de receptação culposa não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia – e tinha plenas condições de saber – ser a coisa produto de crime, e mesmo assim estava
conduzindo a motocicleta com restrição de furto,
não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.

Nesse mesmo sentido, destaco precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“
[...]
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime
, e mesmo assim, a tinha em depósito no interior de seu estabelecimento comercial.
Logo, conforme comprovado, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante
, especialmente por ser proprietário de oficina mecânica e de comércio de venda de peças de automóveis, razão pela qual tinha o dever de saber que o bem era produto de crime e não aceitar tê-lo em depósito em seu estabelecimento, mormente por se tratar de motocicleta entregue por pessoas de conduta duvidosa, conhecidas pela prática de crimes na região, além das condições da moto, que estava com o chassi cortado e sem placa. [...].” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 064180016046, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Portanto, a manutenção da condenação de
Vinicius Barbosa Santana
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, é a medida de rigor.

Q
uanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da sentença
de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)